Tribunal: TJES
Processo: 5006922-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006922-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BRUNO JANUARIO DOS SANTOS
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006922-63.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUCAS BRUNO JANUARIO DOS SANTOS e IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A

RECORRIDO
: LUCAS BRUNO JANUARIO DOS SANTOS e IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE DELIVERY. ENTREGADOR PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DE FORMA UNILATERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Lucas Bruno Januário dos Santos compareceu à Justiça para reclamar de Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A. Alega ser entregador parceiro da plataforma ré, exercendo sua atividade regularmente, contudo se deparou com a informação de que sua conta havia sido bloqueada sem justa justificativa, impedindo-o de trabalhar. Diante disso, pede a reativação de sua conta, ressarcimento dos valores de deixou que auferir enquanto indisponível na plataforma e danos extrapatrimoniais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de reativar a conta do autor; bem como condenando ao pagamento da quantia de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. O autor/recorrente pugna pelo pagamento de dano material, por lucro cessante, na quantia de R$ 9.600,00, além de que reative a conta ao nível funcional “score 3”. Por sua vez, o réu/recorrente suscita preliminares de incompetência territorial e, no mérito, a improcedência da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em estabelecer se é possível compelir a ré a restabelecer vínculo contratual com o entregador, tal como verificar se houve ilícito capaz de ensejar indenização por danos civis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, cabe ressaltar que não há relação de consumo nos autos. O requerente utiliza a plataforma ré para o exercício da atividade econômica de entregador, atuando como mero parceiro da plataforma, não sendo ele o destinatário do serviço de delivery prestado pelo Ifood. Por via de consequência, não incide as regulamentações previstas no Código de Defesa do Consumidor, tal como a inversão do ônus da prova.

5. Feito esse destaque, entende-se que o recurso da parte ré merece provimento para julgar improcedente os pedidos iniciais, de modo que, por tal razão, deixa-se de analisar as preliminares.

6. É cediço que a livre iniciativa constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e da ordem econômica, conforme os artigos 1º, IV, e 170, caput, ambos da Constituição Federal. Aliado a isso, o artigo 421 do Código Civil, determina que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, sendo que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, como dispõe o parágrafo único do referido dispositivo.

7. Tendo isso em mira, o Ifood, ora réu, esclarece que o autor violou os termos e condições de uso da plataforma, por ter praticado fraude financeira ao utilizar-se de sua posição de entregador para coletar os pedidos e desligar o GPS e não seguir com a entrega, resultando em cancelamentos e perdas financeiras ao redor de R$ 960,58 (novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos). Em se tratando de companhia privada, a ré goza de autonomia para definir regras de ativação ou desativação de seus parceiros, estando o autor ciente das normas que deveria cumprir/respeitar ao firmar contrato com a ré, não podendo ela ser compelida a contratar ou manter vínculo com quem quer que seja, tampouco possui o dever legal de justificar os bloqueios e suas negativas de contratação, em virtude de sua autonomia privada e liberdade de contratar, assegurados pela legislação.

8. Sendo assim, não pode o poder judiciário interferir na esfera administrativa da pessoa jurídica para compelir a manutenção de um vínculo contratual, sob pena de violação da própria livre iniciativa e autonomia privada.

9. Para além dos pontos até aqui tratados, o lucro cessante e o dano moral não são incidentes na situação dos autos, na medida em que não ficou comprovada a ilicitude da conduta da ré.

IV - DISPOSITIVO

10. CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO a recurso do réu para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, ficando, por conseguinte, prejudicado o recurso do autor.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte
autora/recorrente
ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)